Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELULAR. INSTRUMENTO DO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, foi imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
2. No caso dos autos, embora o acusado não tenha dito sobre a suposta invasão quando ouvido na delegacia, fato é que a entrada no imóvel se deu após ele ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, já que havia informações de que ele faria uma entrega de entorpecentes e portava, na ocasião de sua abordagem, uma porção de maconha, uma tesoura contendo sujidades da droga e uma balança de precisão, de forma que o ingresso dos policiais na residência se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial, que se prorrogou no tempo.
3. Não há dúvida quanto à materialidade, pois, comprovada, principalmente, pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame em substância definitivos.
4. As circunstâncias da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o réu era investigado por seu envolvimento com o tráfico de drogas, havia denúncias anônimas, informações de que ele faria uma entrega de entorpecentes no dia dos fatos; no seu aparelho celular foram encontradas mensagens inequívocas de sua participação no comércio espúrio; e, em seu veículo e residência foram apreendidas porções de maconha, grandes quantidades de drogas sintéticas (cantinonas, LSD e 25E-NBOH), balança de precisão, faca e tesoura contendo resquícios de entorpecentes, além de considerável quantia em dinheiro (R$8.000,00) cuja origem lícita não restou devidamente comprovada nos autos.
5. Na espécie, a quantidade e, principalmente, a variedade de substâncias apreendidas (maconha, 243 comprimidos de cantinonas sintéticas, selos de LSD e comprimidos de 25E-NBOH), justificam a mácula destacada no "decisum", porquanto se mostra altamente exacerbada, representando prejudicialidade a um maior número de usuários.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se observou no caso.
7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, trata-se de réu reincidente específico (ID 19460610, fl. 43), com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
8. Tratando-se de veículo financiado, cuja propriedade fiduciária pertence a determinada instituição financeira, não há que falar em seu perdimento em favor da União. Assim, correta a providência adotada na sentença, qual seja, de se intimar o Detran para que esclareça a Instituição Financeira a que o veículo está vinculado, e, vindo a resposta, seja ela notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de perdimento do veículo.
9. O aparelho celular possui clara vinculação com a prática do ilícito apurado ao longo do processamento da ação penal, funcionando como instrumento do crime, sendo vedada sua restituição, nos moldes do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.